Tribunal: TJSP
Processo: 1012192-86.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Ajuizamento pela ex-esposa pleiteando o recebimento de valores devidos pelo réu em razão de dívidas contraídas durante o matrimonio, no valor total de R$19.587,26, – Reconvenção do réu pleiteando a condenação da autora no pagamento de indenização pela ocupação exclusiva do imóvel comum, bem como dos bens móveis que ficaram na posse exclusiva da autora quando do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Ajuizamento pela ex-esposa pleiteando o recebimento de valores devidos pelo réu em razão de dívidas contraídas durante o matrimonio, no valor total de R$19.587,26, – Reconvenção do réu pleiteando a condenação da autora no pagamento de indenização pela ocupação exclusiva do imóvel comum, bem como dos bens móveis que ficaram na posse exclusiva da autora quando do divórcio- Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Inconformismo do réu-reconvinte, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, alegando, no mérito, que nada deve à autora, o direito ao recebimento de aluguel pela utilização exclusiva do imóvel pela autora no período de abril de 2014 a janeiro de 2015, bem do de metade do valor dos bens móveis - Descabimento – Cerceamento de defesa afastado – Elementos dos autos que comprovam a existência do crédito em favor da autora – Indenização pelo uso exclusivo do imóvel que só é possível após a partilha do bem - Propriedade dos bens móveis que supostamente adquiridos durante o matrimonio e que teriam ficado na posse da autora que não restou comprovada – Recurso desprovido.